Tribunal: TJSP
Processo: 0007227-56.2020.8.26.0320
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Superveniência de circunstância que afasta o interesse recursal. Transcurso do prazo prescricional indicado pelo parquet em suas razões de agravo. Ocorrência da prescrição por qualquer dos entendimentos adotados. Agravo prejudicado.